Tribunal: TJSP
Processo: 2091386-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança com pedido de tutela antecipada. Na origem, foi indeferido o pedido para que a agravada não realizasse atos que prejudicassem a imagem da agravante e o bloqueio de seus bens e transações financeiras. Não conhecimento do primeiro pleito, porque absolutamente divorciado dos requerimentos de cobrança e indenização. Princípio da congruência dos pedidos. Quanto

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança com pedido de tutela antecipada. Na origem, foi indeferido o pedido para que a agravada não realizasse atos que prejudicassem a imagem da agravante e o bloqueio de seus bens e transações financeiras. Não conhecimento do primeiro pleito, porque absolutamente divorciado dos requerimentos de cobrança e indenização. Princípio da congruência dos pedidos. Quanto ao bloqueio de bens, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito estaria pautada, segundo a agravante, em balancete contábil não submetido ao crivo do contraditório. Ausente demonstração de risco de dano de difícil ou impossível reparação. Decisão mantida.

Recurso não provido, na parte conhecida.